Tribunal: TJPA
Processo: 0003226-22.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RELATIVIZAÇÃO. ART. 593, III, ?D?, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DA PENA. DESPROVIMENTO.1. Diante do princípio da soberania dos veredictos, para a cassação da decisão do Conselho de Sentença, não deve haver suporte probatório para ambas as teses (acusação e defesa), e sim ausência total de provas que sustentem a tese adotada, o que inocorreu no presente caso, razão pela qual deve-se manter a decisão do Tribunal do Júri.2. Havendo prova da existência da qualificadora do motivo fútil, esta deve permanecer incólume, corroborada pelo fato de que se insere nos pontos de julgamento do Conselho de Sentença aos quais o tribunal a quem não tem autorização para reformar.3. A alegação de excesso na fixação da pena-base não possui sustentáculo legal, diante da razoável e proporcional aplicação da reprimenda no presente caso.4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0003226-22.2014.8.14.0401
RECURSO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

RECORRENTE: JHON LEONARDO MONTEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO: DR. ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RELATIVIZAÇÃO. ART. 593, III, ¿D¿, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DA PENA. DESPROVIMENTO.
1. Diante do princípio da soberania dos veredictos, para a cassação da decisão do Conselho de Sentença, não deve haver suporte probatório para ambas as teses (acusação e defesa), e sim ausência total de provas que sustentem a tese adotada, o que inocorreu no presente caso, razão pela qual deve-se manter a decisão do Tribunal do Júri.
2. Havendo prova da existência da qualificadora do motivo fútil, esta deve permanecer incólume, corroborada pelo fato de que se insere nos pontos de julgamento do Conselho de Sentença aos quais o tribunal a quem não tem autorização para reformar.
3. A alegação de excesso na fixação da pena-base não possui sustentáculo legal, diante da razoável e proporcional aplicação da reprimenda no presente caso.
4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo Réu
JHON LEONARDO MONTEIRO DOS SANTOS
contra a sentença que o condenou à pena de 29 (vinte e nove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, II, do Código Penal.

Consta na inicial, em resumo, que na tarde do dia 31.12.2013, os acusados JOHN LEONARDO MONTEIRO DOS SANTOS e CHARLES EDUARDO LOPES, ceifaram a vida da vítima Washington Henrique Monteiro Moraes, com tiros de arma de fogo, em frente a um estabelecimento comercial, pois a vítima teria ¿jogado¿ seu veículo para cima do acusado Charles e este decidiu matá-la.

O feito foi regularmente processado, e na sessão realizada no dia 22.03.2016, o Conselho de Sentença homenageou a tese de homicídio qualificado, sendo o Réu condenado a 29 (vinte e nove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

O Réu apelou contra a sentença e apresentou suas razões recursais às fls. 237/254, protestando pela cassação da decisão dos jurados por julgamento contrário às provas dos autos, diante da comprovada inexistência da qualificadora e, subsidiariamente, pela revisão da pena imposta, por excesso no arbitramento da reprimenda.

Constam contrarrazões às fls. 255/263.

Às fls. 269/278, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

O Réu interpôs recurso de apelação, com o fito de que esta Corte anule o julgamento efetuado pelo Conselho de Sentença, pois entende não provada nos autos a qualificadora do motivo fútil. Subsidiriamente, requer a redução da pena para o mínimo legal, em face do excesso da reprimenda.

O Tribunal do Júri é instituição constitucional regida pelo princípio da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5º, XXXVIII, ¿c¿, da Constituição Federal, sendo autorizada a relativização dessa soberania quando ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 593 do Código de Processo Penal, caso em que o réu poderá ser submetido a novo julgamento.

In casu
, o recurso foi admitido sob o fundamento de julgamento contrário às provas dos autos, e verifica-se que o questionamento limita-se à tese de inexistência da qualificadora do motivo fútil, já que foi provado nos autos a materialidade e a autoria delitiva.

O Apelante tenta convencer esta Corte que o julgamento dos jurados foi totalmente contrário às provas dos autos, pois não teria sido comprovada a motivação do crime com futilidade.

Ocorre que, analisando o contexto fático-probatório constante no presente caso, atesta-se que na verdade existe um histórico entre a vida da vítima e do corréu Charles, pois segundo as testemunhas ouvidas no inquérito policial e na instrução, o corréu havia participado do assasinato do irmão da vítima, e desde então havia uma perseguição do corréu para com a família da vítima, sendo que sempre que a vítima cruzava com seu veículo o caminho do Réu, ele fazia gestos de arma apontando para a vítima, interpretado como uma ameaça à sua vida.

Segundo o pai da vítima relatou em Juízo, realmente houve um dia em que o corréu fez novamente esse sinal de arma para a vítima e ela jogou seu veículo contra ele, porém, tal fato não aconteceu no dia do crime e sim dias antes. No dia fatídico, o corréu teria contratado o Apelante para executar o crime e este assim o fez, o que denota que a motivação era sim fútil, porque matar alguém por conta desta pessoa ter jogado um veículo para cima dela é considerado inadequado e desproporcional.

A acusação trouxe vários testemunhos de pessoas que se encontravam no local e relataram que o Réu agiu de surpresa, sem dar chance de reação à vítima e atirou em sua cabeça.

O Corpo de Jurados julga com base na íntima convicção, e na hora do crime não houve qualquer discussão entre Réu e vítima, eles simplesmente chegaram ao local e atiraram.

Desta forma, ficou claro, no presente caso, que o Apelante foi o autor da lesão que causou a morte da vítima, de forma dolosa, não obtendo sua palavra isoladamente a credibilidade necessária para embasar a anulação do julgamento, até porque, pelo que já foi explanado, as provas conduzem para sua culpabilidade, por isso, não existe embasamento qualquer que possa legitimar a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, o qual foi pautado pela legalidade e razoabilidade.

Por fim, se insere tal matéria em ponto exclusivo de avaliação pelo Conselho de Sentença, não podendo o Tribunal
ad quem
reformar, mas no máximo anular o julgamento, o qual não foi o caso desses autos.

Quanto à
dosimetria da pena
, nada há que se retificar na sentença de fls. 229/230, em relação à
pena-base
nela arbitrada, posto que o crime praticado pelo Réu - homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, do CP, possui pena variável entre 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão, e ele recebeu a reprimenda no grau máximo - 30 (trinta) anos de reclusão, em face da prevalência de circunstâncias judiciais negativas, como culpabilidade, não primariedade, antecedentes, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências, insculpidos no art. 59 do CP, justificando a
pena-base
arbitrada, sendo que de outra forma não poderia valorar o magistrado.

A avaliação dos vetores é discricionária, podendo o magistrado atribuir mais valor a determinada circunstância do que a outra, sem que isso represente qualquer ilegalidade.

Segue a fundamentação:
¿O pronunciado JHON LEONARDO MONTEIRO DOS SANTOS, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE em grau intenso, ceifanddo a vida da vítima por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovablidade da conduta. Constato que o mesmo, nos termos do verbete de súmula 444 do STJ, REGISTRA antecedentes criminais, NÃO É PRIMÁRIO, haja vista a existência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa. Sua conduta social entendo desajustada, voltada para o crime, tendo em vista que o acusado ainda responde por três crimes de roubos qualificados. O acusado possui PERSONALIDADE deturpada, vez que mostrou-se agressivo, egoísta e sem qualquer sentimento humanitário, o que demonstra necessidade de sua valoração negativa. Os MOTIVOS do crime foram apreciados pelo Conselho de Sentença, constituindo a qualificadora do motivo fútil, pelo que deixo de valorar as referidas circunstâncias para evitar o bis in idem. As CIRCUNSTÂNCIAS em que ocorreu o crime demonstram uma maior ousadia do condenado em sua execução, vez que ao praticar o delito desferiu disparos de arma de fogo na vítima, se dar qualquer chance de defesa à mesma. As CONSEQUÊNCIAS do crime foram graves, pois ceifava a vida de um pai de família, trabalhador que deixou dois filhos menores. Entendo que a vítima não contribuiu para o crime.¿.

Veja-se que não há como acatar o pedido recursal de redução da
pena-base
, para o mínimo legal, pois houve prevalência de circunstâncias negativas.

Ele ainda teve sua pena reduzida em razão da atenuante da menoridade, pelo que a pena foi diminuída para 29 (vinte e nove) anos.

Em sendo assim, justificada está a pena final imposta ao Recorrente.

Pelo exposto, conheço o recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença
a quo
, por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2020.
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator